Tribunal: TJSP
Processo: 1001188-46.2019.8.26.0648
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE REGRESSO – DANOS MATERIAIS – Oscilação da tensão elétrica – Autora pagou indenização securitária ao segurado – Sub-rogação nos direitos do segurado – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, para condenar a Requerida ao pagamento do valor de R$ 3.394,60 – Configurada a inovação recursal – Sentença contém erro material: documentos apresentados pela Autora comprovam o

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE REGRESSO – DANOS MATERIAIS – Oscilação da tensão elétrica – Autora pagou indenização securitária ao segurado – Sub-rogação nos direitos do segurado – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, para condenar a Requerida ao pagamento do valor de R$ 3.394,60 – Configurada a inovação recursal – Sentença contém erro material: documentos apresentados pela Autora comprovam o pagamento da indenização securitária no valor de R$ 2.879,10 – RECURSO DA REQUERIDA IMPROVIDO, E DECLARADO (DE OFÍCIO) QUE CONDENADA A REQUERIDA AO PAGAMENTO DO VALOR DE R$ 2.879,10